Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-64.2012.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001371-64.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIZ SABAIN - CPF: 002.784.679-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS SABAINI - CPF: 669.123.779-04 (APELANTE), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.355.449-97 (APELADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE BRITO DOS SANTOS - CPF: 051.046.569-26 (APELADO), VANDIL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 319.424.749-20 (APELADO), Jose Tobias Vieira (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 696.002.289-49 (ADVOGADO), LUIZ SABAIN - CPF: 002.784.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS SABAINI (APELANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL ANTONIO BRITO DOS SANTOS (APELADO), JOSÉ TOBIAS VIEIRA (APELADO), RAFAEL ANTONIO DE BRITO DOS SANTOS - CPF: 051.046.569-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA

- MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em desconstituição da sentença para que seja reaberta a instrução e realizada prova pericial, que tem por pretensão a demarcação dos limites dos imóveis, considerando tratar-se de ação possessória, cujo objeto repousa na posse como fato.

O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, de modo que a ausência da prova da posse, a pretensão reintegratória não pode prosperar. A matrícula trazida ao feito, por si só, não tem o condão de comprovar a posse anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001371-64.2012.8.11.0044

APELANTE: LUIZ CARLOS SABAINI, ESPÓLIO DE LUIS SABAINI

APELADO: VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, VANDIL FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE RAFAEL ANTONIO BRITO DOS SANTOS, JOSÉ TOBIAS VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Espólio de Luiz Sabaini, de sentença que julgou improcedente a ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Vitor Rodrigo Ferreira dos Santos, Espólio de Rafael Antonio de Brito dos Santos, Vandir Ferreira dos Santos e José Tobias Vieira.

Suscita a preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção da prova pericial.

No mérito, alega que os documentos encartados na inicial, bem assim a prova testemunhal, são eficientes para comprovar a posse e o esbulho sofrido.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa, com o retorno dos autos a origem para a regular realização da prova pericial. No mérito, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação de Reintegração de Posse, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 38106986 e id 38106988). Requerem o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020